Tribunal: STF
Processo: ADI 1916
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-11
Data de publicação: 1999-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL.
 LEI
COMPLEMENTAR Nº 72/94, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, QUE
INSTITUIU A LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DAQUELE ESTADO.
ATRIBUIU COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA
PROMOVER "AÇÃO CIVIL PÚBLICA". MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL,
DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. OFENSA AO ART. 22, I, DA CF. LIMINAR
DEFERIDA.